Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR DE CONTAS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PEDIDO GENÉRICO. INTERESSE PROCESSUAL.

I – A ação de exigir contas não é a via processual adequada para se lançar dúvida genérica sobre todos os lançamentos registrados na conta individual do participante do Pasep, sem a indicação detalhada de eventuais inconsistências ou irregularidades, consoante do art. 550, § 1o, do CPC, o que evidencia a ausência de interesse processual, tal como decidido pela r. sentença.

II – Apelação desprovida.